Tribunal: TJMT
Processo: 1042848-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042848-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), SIRLEI DE SOUZA MOURA - CPF: 877.117.961-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUIZ DE JESUS - CPF: 852.705.551-15 (AGRAVANTE), JOAO VITOR DE SOUZA DE JESUS - CPF: 703.989.051-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. LIMITAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de pagar alimentos, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente na conta bancária do agravante, onde recebe aposentadoria por incapacidade permanente
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é aplicável a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria quando destinados ao pagamento de prestação alimentícia; e (
ii
) se é cabível a limitação percentual da penhora para preservação do mínimo existencial do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, porém o § 2º do mesmo dispositivo expressamente afasta tal proteção quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A jurisprudência desta Corte admite a penhora de proventos quando destinada à quitação de dívida alimentar, ao mesmo tempo em que permite a limitação a percentual razoável para preservar o mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, o agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente e possuir dois filhos menores de idade que dependem de seu sustento, justificando a limitação da penhora em 30% dos valores constritos.

O próprio agravado reconheceu a possibilidade de limitação da penhora ao formular pedido nesse sentido nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica quando a penhora
destina-se
ao pagamento de prestação alimentícia, conforme expressa previsão do § 2º do mesmo dispositivo.

A penhora de proventos de aposentadoria para quitação de dívida alimentar deve ser limitada a percentual razoável, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família.

Demonstrada a existência de outros filhos menores dependentes do sustento do devedor, justifica-se a limitação da penhora em 30% dos valores constritos dos proventos de aposentadoria.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1008456-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025, DJE 23/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

EDSON LUIZ DE JESUS
em face de decisão proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença
de Pagar Alimentos
nº1003000-38.2024.8.11.0011
,
em que o juízo singular indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, sustenta que recebe aposentadoria por incapacidade previdenciária, cujo valor corresponde a R$1.158,00
, o que é depositado diretamente na conta do Banco Bradesco.

Menciona que é o único provedor de seu lar, e possui três outros filhos menores, que dependem exclusivamente do auxílio do genitor.

Destaca que sofreu um bloqueio judicial na importância de R$3.235,54
, e, por isso, argumenta que a jurisprudência admite a concessão de ofício da impenhorabilidade quando os valores em poupança ou outra aplicação não supera o limite de 40 salários-mínimos.

Registra, por oportuno, que o
a
gravado atingiu a maioridade em 16/09/2025, não necessitando mais do auxílio paterno.

Defende que a decisão impugnada deve ser reformada para determinar a impenhorabilidade da conta bancária do agravante, a qual recebe o salário de aposentadoria por incapacidade permanente.

Subsidiariamente, assevera que seja determinada a limitação da penhora em 30% dos valores constritos, em razão da necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade, para não comprometer
a subsistência do agravante.

Ao final, requer o deferimento da impenhorabilidade da conta do banco
bradesco
, instituição na qual o agravante recebe sua aposentadoria por incapacidade. Subsidiariamente, pugna pela limitação da penhora em 30% dos valores constritos
.

A liminar foi indeferida no id. 333266893.

Interposição de Agravo Interno no id. 338469878.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id. 345784878 e id. 34578
4875.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Ayres Campos, opina pelo desprovimento do presente recurso no id. 347269392.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Observa-se que o objeto do presente recurso envolve a suposta impenhorabilidade da quantia atinente
aos proventos de aposentadoria do agravante.

No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos (Autos nº100300
-38.2024.8.11.0011), em que o juízo singular não reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em virtude de não ser aplicável quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia (id. 215647099).

O agravante, conforme id. 332566884, comprovou que é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, tendo renda mensal de R$2.378,89
, o que é pago na conta do
bradesco
em nome do agravante.

Nesse cenário, o CPC dispõe que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, mas a impenhorabilidade não se aplica quando
se tratar de pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, §2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(..)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Assim, em obediência ao disposto no CPC,
esta
Egrégia Corte admite a penhora de proventos quando destinada à quitação da dívida alimentar, ao mesmo tempo em que permite a limitação a percentual razoável para preservar o mínimo existencial do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PLEITO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA, PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO DA PENHORA SOBRE A APOSENTADORIA (30%) – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO SOBRE O ÚNICO VEÍCULO DO AGRAVANTE – IDOSO, APOSENTADO E RESIDENTE EM ZONA RURAL – IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora de proventos de aposentadoria pode ser admitida, mesmo diante da regra geral de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), desde que destinada à quitação de dívida alimentar e limitada a percentual razoável, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor.

O bloqueio do único veículo utilizado como meio de locomoção por idoso residente em zona rural, hipossuficiente e sem
outras alternativas
de transporte, revela-se medida desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada.

(N.U 1008456-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Diante disso, entendo que seja possível o acolhimento do pedido subsidiário do agravante para limitar a penhora em
3
0%, especialmente porque comprovou a existência de três outros filhos
.

Verifico, conforme certidões de nascimento anexada em id. 332566686, que o agravante possui dois filhos menores de idade, sendo um de
17 (dezessete) anos e outro de 15 (quinze) anos.

Registro, por oportuno, que a filha
Marielly
Souza de Jesus possui 18 anos, o que afasta a presunção d
a necessidade de auxílio financeiro do genitor, ora agravante.

Acrescento que o agravado reconhece a possibilidade de limitação da penhora, visto que solicitou
nos autos originários, embora ainda não tenha sido analisado pelo juízo
a quo
(id. 224985092)

Por essa razão, o julgamento do Agravo Interno resta prejudicado.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de Agravo de Instrumento interposto
para limitar
a penhora em 30% dos valores constritos dos proventos de aposentadoria do agravante.
P
rejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026